Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-72.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA E DEBATIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.

2. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pela parte, o que não é o caso dos autos.

3. Ora, tendo esta turma julgadora entendido que a embargante tomou ciência dos abusos quando a vítima tinha 5 (cinco) anos de idade e não tomou nenhuma providência, por óbvio, também resta fixado o entendimento que ela não procurou evitar que outros abusos ocorressem, deixando sua filha à mercê do réu, uma vez que, conforme os depoimentos da vítima e das testemunhas, ele era seu vizinho e tinha livre acesso a sua residência, mesmo após a vítima ter lhe narrado o ocorrido.

4. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. Para a alteração do resultado exarado, necessária a interposição de outro tipo de recurso.

5. Embargos conhecidos e não providos.